Tribunal: TJES
Processo: 0000016-50.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-50.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000016-50.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO DA CONCEICAO PEREIRA - ES35612

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO AÇÃO PENAL EM CURSO. VEDAÇÃO. TEMA REPETITIVO N
1139 DO STJ.
DOSIMETRIA REFORMADA. 1.
em recente julgamento em tese de repercussão geral, no tema repetitivo 1139 o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”. 2. Recurso parcialmente provido.

25 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000016-50.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO DA CONCEICAO PEREIRA - ES35612

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ GUSTAVO PEREIRA BARBOSA,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição, pelo crime de tráfico de drogas.

No entanto, verifica-se que a materialidade foi devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/06), termos de declarações das testemunhas/condutores (fls. 07/10), auto de apreensão (fl. 14), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 15), boletim de ocorrência unificado (fls. 16/18) e Laudo de Exame químico (fl. 110/110v).

Quanto à autoria delitiva, ficou demonstrada através das testemunhas, conforme consignado na r. Sentença:

(...) Os Policiais Militares condutores do flagrante foram ouvidos durante a instrução processual como testemunhas, ocasião em que afirmaram para este juízo, sob o crivo do contraditório, que durante o patrulhamento preventivo um transeunte que não quis se identificar, relatou que um indivíduo estava praticando o crime de tráfico de drogas e passou as características e a sua localização e, chegando ao local, os Agentes Público se depararam com o réu portando uma sacola branca e este entrava e saía de um quintal com algo nas mãos e entregava para outras pessoas. Que convictos do flagrante, abordaram o acusado e, em revista pessoal, encontraram no bolso da bermuda do denunciado Luiz Gustavo, aproximadamente, vinte buchas de maconha.

Ainda segundo os Policiais Militares, diante do flagrante do réu, os PMES foram em busca da referida sacola dentro do mencionado quintal, logrando êxito em encontrá-la escondida dentro de um carrinho de churrasco, constatando que em seu interior haviam mais drogas (...).

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Saliento, ainda, que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Mais adiante, a defesa almeja a revisão da pena base realizada na r. Sentença.

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado majorou devidamente o aumento da pena-base, tendo para isso reconhecido de maneira fundamentada a quantidade e natureza das drogas encontradas, quais sejam: 5 pinos de cocaína, 38 pedras de crack e 196 buchas de maconha, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei nº. 11.343/06.

Portanto, entendo que a pena-base, fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, se mostra adequada e proporcional.

A defesa pretende a reforma da r. Sentença, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, referente ao tráfico privilegiado. Com razão.

Ao analisar a r. Sentença primeva, verifica-se que o magistrado afastou o instituto do tráfico privilegiado tão somente sob o fundamento de que o apelante responde a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas.

Contudo, em recente julgamento em tese de repercussão geral, no tema repetitivo 1139 o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, razão pela qual passo a realizar a terceira fase dosimétrica.

Tendo em vista que a pena, na segunda fase, restou estabelecida em 06 (cinco) anos de reclusão, na terceira fase entendo pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6, em razão da natureza nociva das drogas - dentre elas o “crack”-, nos moldes do artigo 42 da lei de tóxicos.

Portanto, fixo a pena, em definitivo, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença, eis que a pena remanejada não justifica qualquer alteração.

Mediante tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a dosimetria do apelante.

É como voto.

25 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.